Tribunal: TJBA
Processo: 8049165-25.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8049165-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AUTOR: MARIA OLIVIA VIANNA BERENGUER

Advogado(s): TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

REU: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Advogado(s): DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGA
DA
VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. REPUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PRECLUSO. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DJE. JURISPRUDÊNCIA
ENTÃO PREVALENTE
DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade, em que se alega violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, sob o fundamento de que a republicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico teria renovado o prazo recursal, e que certificação cartorária equivocada teria induzido a parte a erro.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade violou manifestamente norma jurídica ou incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos.

III. Razões de decidir

3.
A ação rescisória constitui instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exigindo a demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ou erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do CPC), não se prestando como sucedâneo recursal ou meio de uniformização jurisprudencial.

4.
A decisão rescindenda aplicou corretamente o prazo recursal, computando 15 dias úteis a partir da intimação eletrônica ocorrida em 25/08/2023, com termo final em 19/09/2023, conforme calendário forense do Tribunal, sendo manifesta a intempestividade do recurso interposto em 20/09/2023.

5.
A republicação de decisão após o escoamento do prazo recursal não tem o efeito de reabrir prazo já precluso, especialmente quando a parte já foi regularmente intimada pela forma prevista em lei, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça então prevalente, não sendo mais possível a prática de atos processuais após o trânsito em julgado.

6.
O controle dos prazos processuais constitui ônus técnico do advogado (art. 1.003 do CPC), e a certidão cartorária apenas refletiu a realidade processual, não configurando justa causa apta a restituir prazo já findo, inexistindo erro de fato verificável do exame dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A republicação de sentença após o escoamento do prazo recursal não tem o condão de reabrir prazo já precluso, quando a parte foi regularmente intimada pela forma prevista em lei.

2
. A aplicação pela decisão rescindenda da jurisprudência vigente à época de sua prolação não configura violação manifesta à norma jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII, 223, 322, § 2º, e 1.003; Lei 11.419/2006, arts. 4º e 5º; Súmula 343/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.244/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024; STJ, EAREsp 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021; STJ, AgInt na AR 7.856/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13/08/2025; Tema 136/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação rescisória
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.